Tribunal: TJDFT
Processo: 0713632-98.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. RETIRADA DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. SIMULACRO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO RÉU. MANUTENÇÃO DA PENA. REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR MÍNIMO. REDUÇÃO DO QUANTUM. FALTA DE PROVAS.
1. Tendo sido comprovado pelo depoimento da vítima que a ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo, não há como se afastar a causa especial de aumento, por ausência de potencial lesivo da arma, se o eventual simulacro não foi periciado.
2. No delito de roubo, incidindo duas causas de aumento, é possível que uma delas seja deslocada para primeira fase a fim de se exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa da dosimetria.
3. A folha de antecedentes criminais não é suficiente para justificar a elevação da reprimenda dentro do exame da conduta social e da personalidade do réu. Precedentes do STJ.
4. Com relação ao patamar de aumento da pena-base para cada circunstância judicial valorada negativamente, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, justificando-se a manutenção da pena que ficou aquém do critério jurisprudencial por falta de recurso da Acusação, no caso concreto.
5. Nos termos do artigo 387, IV, do CPP, deve o magistrado fixar o valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração penal. Para a determinação da indenização mínima, deve se ter por base o prejuízo sofrido. No caso concreto, reduz-se o valor mínimo indenizatório para adequá-lo ao quantum a que já condenado o corréu, devedor solidário.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.